Tribunal: TJDFT
Processo: 0007504-20.2016.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007504-20.2016.8.07.0004 AGRAVANTE: CAMILA RISSARDI MARAVAI AGRAVADA: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CAMILA RISSARDI MARAVAI contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID no 59172230, p. 7, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravada com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004